Tribunal: TJES
Processo: 5011096-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011096-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DENISON HESE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ÔNUS DA PROVA
.
REDISTRIBUIÇÃO.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A deliberação acerca do ônus da prova, mencionada no artigo 357, III do CPC, é etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo e detém o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

2. A inversão do ônus probatório foi pleiteada desde a exordial, haja vista a maior aptidão do demandado (assim entendida como detenção de conhecimentos e acesso a prontuários hospitalares) em ilustrar os procedimentos médicos adotados e o acerto (ou equívoco) em sua escolha e execução, resultando salutar, nos termos do próprio artigo 373, §1º do CPC (“peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”), a redistribuição sinalizada pelo juízo de origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011096-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: DENISON HESE DA SILVA, ALINE QUEIROZ HESE DA SILVA

JU
I
Z
:
DR.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida no bojo de ação indenizatória por erro médico ajuizada pelos recorridos que atribuiu ao recorrente, juntamente ao outro litisconsorte passivo, o ônus da prova e determinou a produção de perícia mediante rateio do custeio.

Apontara-se nas razões recursais, em suma, “considerando que ao agravante é impossível apresentar provas de fato negativo, equivocada revela-se a r. Decisão Agravada ao inverter o ônus probatório também em face do Estado do Espírito Santo, pois este não tem condições melhores do que os Autores para prova dos fatos”.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Os fatos submetidos à apreciação judicial tangenciam a descoberta de tumor por ALINE QUEIROZ HESE DA SILVA gerado por “processo inflamatório crônico granulomatoso, tipo corpo estranho (fios de algodão), que afirma ser oriunda, ao que tudo indica de uma de suas duas únicas cirurgias realizadas, ambas na ProMatre ‘sendo que em uma delas foi esquecido a gaze, causadora do referido tumor’”.

A deliberação acerca do ônus da prova, mencionada no artigo 357, III do CPC como sendo etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo, detém o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

A inversão do ônus probatório foi pleiteada desde a exordial, haja vista a maior aptidão dos demandados (assim entendida como detenção de conhecimentos e acesso a prontuários hospitalares) em ilustrar os procedimentos médicos adotados e o acerto (ou equívoco) em sua escolha e execução, resultando salutar, nos termos do próprio artigo 373, §1º do CPC (“peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”).

Consoante bem lançada lição jurisprudencial (STJ, REsp nº 1.583.430/RS, publicado em 23/9/2022), “para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015)”.

Prossegue o Ministro Luis Felipe Salomão dizendo que “a instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual ‘teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova’ ou ‘teoria da carga dinâmica do ônus da prova’ (REsp n. 1.888.242/PR)”, sendo que “malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver”, atendendo a tais premissas orientativas a redistribuição sinalizada pelo juízo de origem.

Não se trata,
in casu
, da obrigação de realizar prova negativa, mas, ao contrário, da possibilidade conferida à parte ora recorrente, que “possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, seja porque a equipe de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do hospital público, ou ainda, por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado”, demonstrar que nos atendimentos a que foi submetida ALINE QUEIROZ HESE DA SILVA todos os procedimentos cabíveis foram adotados e que não houve irregularidade que lhe seja imputável.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.